Tribunal: TJMT
Processo: 0001734-41.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001734-41.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (EMBARGANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
DOAÇÃO, COM ENCARGO, DE BEM IMÓVEL AO ESTADO DE MATO GROSSO - REVERSÃO TIDA COMO INDEVIDA EM RAZÃO DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO
–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE APONTADAS DE FORMA GENÉRICA – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera omisso, contraditório ou obscuro o acórdão cuja fundamentação, exposta de forma clara e coerente, é suficiente para respaldar a conclusão do colegiado pela inviabilidade de reversão de imóvel doado com encargo, em razão da aplicação, no caso concreto, da teoria do adimplemento substancial do contrato e da necessidade de observância dos princípios da indisponibilidade do interesse público, do interesse dos direitos dos administrados e do melhor cumprimento dos fins da administração públicas.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões e provas já analisadas no acórdão embargado, sobremodo quando os vícios de omissão, contradição e obscuridade são nele apontados de forma genérica, demonstrando o nítido intento do embargante de promover a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido pelo colegiado.

3.

“
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria no caso de o Tribunal Superior entender pela existência de omissão, obscuridade ou contradição”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0511.15.001161-3/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)

R E L A T Ó R I O

José Carlos Corrêa Ramos
interpôs embargos de declaração contra o acórdão que, por maioria de votos, rejeitou as preliminares e desproveu o recurso de apelação que outrora manejara, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Descumprimento de Doação Condicionada com Reversão do Imóvel n° 0001734-41.2016.8.11.0002 (Código 431350), ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC (Id 117117480).

Sintetizando as longas razões recursais, nelas defende o embargante que o acórdão impugnado seria omisso, contraditório e conteria obscuridades, pois não teria enfrentado todos os argumentos expostos nos autos, notadamente: a) que é fato incontroverso e notório e, inclusive, confessado pelo embargado que a obra objeto da doação não foi concluída no prazo assinalado na escritura pública, não havendo que se falar em ausência de prova constitutiva do direito do autor; b) que o embargado não comprovou ter realizado o percentual, referido no acórdão, de 70% de construção da obra no imóvel doado; c) que há cláusula explícita na escritura de doação quanto ao prazo para finalização da obra e à reversão do imóvel em caso de não conclusão para utilização na Copa do Mundo de 2014; e, por fim, d) que a pretensão de revogação de doação de bem imóvel a ente público rege-se pelas disposições do Código Civil, haja vista a natureza privada do ato que se pretende revogar.

Ao final, após prequestionar o princípio da exigibilidade das cláusulas contratuais, os arts. 373, I e II, 374 e 489 do CPC e os arts. 538, 553, 555 e 562 do Código Civil, o
embargante
requer provimento ao recurso, a fim de que sejam supridos os vícios apontados e reformado o acórdão,
“
reconhecendo o descumprimento do Embargado da condição pactuada na escritura pública de doação, reconhecendo ainda, que o Embargado não cumpriu seu mister, quanto a provar o percentual de conclusão da obra, não havendo o que falar em aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, violando o que dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil e, consequentemente, sendo determinada a reversão no status quo ante”
.
(Id 121109480)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu o desprovimento dos embargos declaratórios, dada a ausência de demonstração dos vícios apontados e a intenção do recorrente de rediscutir a matéria, em razão de seu inconformismo (Id 122257497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022 e incisos, é bastante claro ao estabelecer que cabe embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

No caso, o embargante defende, de modo genérico, que o acórdão embargado peca por omissão, contradição e obscuridade, visto que, em suma, não teria enfrentado
todos os argumentos expostos nos autos, notadamente: a) que é fato incontroverso e notório e, inclusive, confessado pelo embargado que a obra objeto da doação não foi concluída no prazo assinalado na escritura pública, não havendo que se falar em ausência de prova constitutiva do direito do autor; b) que o embargado não comprovou ter realizado o percentual, referido no acórdão, de 70% de construção da obra no imóvel doado; c) que há cláusula explícita na escritura de doação quanto ao prazo para finalização da obra e à reversão do imóvel em caso de não conclusão para utilização na Copa do Mundo de 2014; e, por fim, d) que a pretensão de revogação de doação de bem imóvel a ente público rege-se pelas disposições do Código Civil, haja vista a natureza privada do ato que se pretende revogar.

Entretanto, em que pesem as alegações do embargante, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia posta no recurso de apelação foram enfrentadas de forma clara e coerente, constando do acórdão recorrido fundamentação suficiente e apta a sustentar a conclusão do colegiado pela impossibilidade de reversão do imóvel doado ao Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, não há falar-se que o aresto não teria enfrentado as alegações de que é fato notório e confessado pelo embargado a não realização da obra no prazo fixado na escritura de doação e de que não houve comprovação do percentual de 70% de tal construção, bem como de
que a pretensão de revogação de doação a ente público rege-se pelas disposições do Código Civil.

Ocorre que o acórdão embargado analisou, sim, o fato de que a obra objeto da doação não teria sido concluída no prazo estabelecido na escritura pública respectiva. Porém, sopesando as peculiaridades do caso concreto e na mesma linha da sentença recorrida, entendeu que a despeito do não cumprimento de tal encargo a tempo e modo, a reversão do imóvel não seria viável tanto em razão da aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato como em virtude da incidência dos princípios da indisponibilidade do interesse público, do interesse dos direitos dos administrados e do melhor cumprimento dos fins da administração pública, os quais prevaleceram na hipótese em detrimento das normas do Código Civil quanto à doação com encargo.

Quanto ao percentual de quase 70% (de construção da obra) referido no acórdão recorrido, ressalte-se que foi extraído das provas trazidas pelo próprio embargante para justificar o pleito de reversão, não havendo que se falar, portanto, que tal medida não teria sido comprovada nos autos.

Nesse sentido, veja-se alguns trechos do acórdão,
verbis
:

“
A questão central do vertente recurso, a meu ver, relaciona a tese de que o julgador não se prendeu em provas para fundamentar a sentença recorrida, que reconheceu o adimplemento substancial do encargo, consubstanciado na construção do Centro Oficial de Treinamento voltado à Copa Mundial de 2104.

(...).

Descendo aos fatos, extrai-se da Escritura Pública de Doação lavrada aos 30/09/2011, pelo 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, que o Sr. José Carlos Corrêa Ramos (autor/apelante), possuidor e legítimo proprietário de uma área de terras com 10,00ha no lugar denominado “SESMARIA PARY”, matrícula nº 76.539, do RGI, daquela comarca, avaliado para efeitos legais em R$ 2.708.333,33, doou a referida área ao ESTADO DE MATO GROSSO, para cumprir a o que determina Lei 9.483/2010, fazendo constar como dever do outorgado donatário - verbis: “A IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO VOLTADO A COPA DO MUNDO DE 2014, SOB PENA DE REVERSÃO. O USO DO IMÓVEL SERÁ PARA FIM ÚNICO E EXCLUSIVO DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO PARA A COPA DO MUNDO DE 2014, SOB PENA DE REVERSÃO.” (id. 7655525/7655526 - pág. 2).

A escritura pública e a lei que a autorizou a doação do imóvel
não contemplam qualquer especificação qualitativa ou quantitativa da obra a ser realizada
.

Na petição inicial, instruída com cópia da matrícula do imóvel e da citada Escritura Pública de Doação, o autor pleiteou a revogação da doação, porque: i) a Copa do Mundo de 2014 já ocorreu e o COT Pari não foi concluído, existindo apenas um “esqueleto” da obra iniciada; ii) dos 10 (dez) hectares foram utilizados menos de 5 (cinco) hectares, sendo que mais da metade encontra-se em matas e iii) a Copa de 2014 já se realizou e o Estado não tem destinação e/ou meta de utilização do esqueleto da construção.

Posteriormente, o autor atravessou pedido em que requereu - verbis: “a juntada das provas anexas, publicadas em jornais de grande circulação do Estado,
que possuem o condão de confirmar a tese defendida por este Requerente, de que o imóvel doado tinha por finalidade inicial, a construção de um Centro Oficial de Treinamento para a Copa do Mundo de 2014 e por fim, houve descumprimento do acordo entabulado no ato da doação imóvel
” sic (id. 7655531/7655532).

Em contestação, o apelado destacou que o imóvel fora doado pelo requerente e aceito pelo Estado no interesse geral, com intenção de utilizar o terreno na implantação do COT do Pari, que, após o término da Copa de 2014, continuaria sendo usado nos mais diversos eventos esportivos. Alegou, ainda, a ausência de inexecução injustificada, tendo atribuído a responsabilidade do atraso nas obras ao Consórcio Pari, bem como o dispêndio de elevadas quantias na construção do COT Pari, que está com 70% das obras construídas, invocando em abono o interesse público e a teoria do adimplemento substancial do contrato.

Por fim, pugnou pela produção de todos os meios de prova juridicamente idôneos, a serem especificados em momento oportuno (id. 7655534).

Já na vigência do atual CPC, em resposta à intimação para impugnar a contestação, - verbis: “bem como para se manifestar acerca das provas que pretende produzir, justificando-as.”, quanto a estas, o autor limitou-se a reiterar os pedidos constantes na inicial,
sem especificar nem justificar qualquer prova a ser produzida
(id. 7655535 - pág. 5/76555537).

O réu, igualmente, não especificou provas a produzir, ao contrário, pleiteou o julgamento antecipado da lide (id. 7666651).

O vigente CPC/2015 distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao réu, por sua vez, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (art. 373, II).

NELSON NERY JUNIOR doutrina que - verbis:
“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu”
(in Código de Processo Civil Comentado, p. 635).

No pressuposto fático,
a comprovação das assertivas lançadas na inicial e na contestação, valoradas pelo juízo a quo, sob o pálio do livre convencimento motivado, residiu nos elementos probantes eleitos pela própria autora, e admitidos pela ré, assim entendidas as matérias jornalísticas tidas pela primeira como provas aptas a confirmar a tese defendida na petição inicial
, mais especificamente, a finalidade inicial do imóvel doado e o descumprimento do acordo entabulado no ato de doação, ut retro (id. 7655531).

Conquanto, não raro, a falta de apuro técnico ou sensacionalismo em notícias jornalísticas, não cabe ao juiz definir quais são dignas de crédito, especialmente quando as partes fundamentam as suas alegações na mesma matéria, e não há patente discrepância no ali noticiado. Além disso,
muito embora o CPC prescreva o dever de participação colaborativa entre os sujeitos processuais (art. 6º) e admita que o juiz, de ofício, determine a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370),
estes preceitos normativos não têm o condão de afastar o ônus probatório expressamente atribuído às partes (art. 373).

Desse modo, ao contrário do que se viu nos autos, se a parte autora quer garantir o seu alegado direito, não pode esperar, simplesmente, que o réu produza, ou que o juízo determine, a apresentação desta ou daquela prova a fim de demonstrar os fatos que constituem o seu fundamento,
sendo determinante a regra do art. 373, I do CPC
.

(...)

No caso concreto, os elementos de prova mostraram-se suficientes para dar lastro ao julgamento do mérito, nos termos do art. 371 do CPC, como procedeu o douto sentenciante, contexto em que resultam embalde as invectivas esteadas em ausência de provas, não especificadas nem justificadas, muito menos requeridas,
nem mesmo diante da expressa valoração, em contestação, do conteúdo das notícias jornalísticas encartadas aos autos pelo próprio autor, como prova de suas alegações
.

Seja como for, as notícias trazidas como prova do alegado na inicial dão conta do atraso na conclusão da obra, há dois anos e meio, atribuído na contestação ao Consórcio Barra do Pari, cujo projeto está avaliado em R$ 31 milhões, e que o contrato foi objeto de cancelamento pela Secretaria das Cidades, com fundamento no art. 78 da Lei 8.666/93.

Consta, ainda, que - verbis: “Agora, o local deverá ser transformado em uma central olímpica/paraolímpica e ainda contará com área de treinamento para as instituições de segurança pública do Estado, como a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Para o secretário de Cidades, Eduardo Chiletto, a rescisão foi necessária, já que o objetivo do Governo é ampliar as funções esportivas e técnicas do local. Com 51,1 mil metros quadrados, a área do COT do Pari tem 69,2% de obra realizada (...)” (id. 7655532).

Nesse quadro fático-jurídico, andou bem o douto juízo ao proceder uma reflexão mais apurada do caso e das suas peculiaridades, conducentes à aplicação da teoria do adimplemento substancial, em contraposição à draconiana tese autoral, de que
“somente com a execução total da obra até 2.014 inibiria o ônus da reversão”
(id. 7655561 - pág. 3).

(...)

Na linha desse entendimento, o próprio apelante reporta os sérios e graves embaraços experimentados, ao referir a prisão do governador, à época, por desvios das obras da Copa de 2014, o que evidencia sobrados os motivos à preservação do interesse público, visto que não cabe endossar os desapiedados golpes então aplicados à sociedade mato-grossense.

Quanto ao acerto no reconhecimento do adimplemento substancial, dispensando encômios, me louvo nos seguintes excertos da r. sentença, que vão adicionados às razões de decidir - verbis:

“Uma reflexão mais apurada do caso e das suas peculiaridades, no entanto, conduzem a outro desfecho.

(...)

É o que se extrai dos ensinamentos doutrinários:

“A revogação da doação por inexecução do encargo está vinculada à teoria do inadimplemento.

Como destaca Caio Mário: “sua situação equivale à de um contratante em inadimplemento culposo, que gera uma condição resolutiva tácita, equiparável ao que acontece com os demais contratos. A doação modal, sem perder a natureza própria da liberalidade, aproxima-se dos contratos bilaterais (CC, art. 555)” (Instituições de direito civil – Contratos, vol. III, p. 265).

(...)

O art. 562 tem regra semelhante ao disposto no art. 397 da mesma lei quanto à constituição em mora. De acordo com o art. 562 do CC, a doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora. (...)

Por se tratar o encargo de prestação a ser cumprida pelo donatário, nada impede a purgação da mora, em especial se caracterizado o inadimplemento substancial. Com precisão, destacam Rosenvald e Chaves que “com esteio na boa-fé objetiva, especificamente em sua variação da substancial performance (teoria do adimplemento substancial), o donatário poderá purgar a mora, cumprindo o encargo, desde que a prestação ainda seja possível e não tenha se tornado inútil (CC, arts. 395, parágrafo único, e 401)” (Curso de direito civil – Teoria geral e contratos em espécie, vol. 4, p. 835).

(...)

Ora, de acordo com as provas produzidas nos autos, incluindo as trazidas à colação pelo próprio autor, o denominado Centro Oficial de Treinamento – COT do Pari contava com 69,2% da obra realizada em março de 2016, disso se concluindo, claramente, pela necessidade de consideração no caso em apreço do adimplemento substancial do encargo estabelecido no contrato de doação, de modo a não prejudicar o donatário e não permitir o enriquecimento ilícito do doador.

Esse cuidado ganha especial relevância quando se direciona os olhos para a questão fundamental de o contrato de doação sob exame ter sido celebrado entre um particular e um ente público. Afinal, tratando-se de doação feita por particular à Administração Pública, o contrato de doação com encargo é considerado “contrato da Administração” e, assim, rege-se pelo Direito Administrativo, nos termos do art. 2º Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93), que trata de normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, de observância obrigatória por parte de todos os entes federados, in verbis:

(...)

Tem-se, assim, que, tratando o negócio jurídico de verdadeiro contrato oneroso, com obrigação para o ente público, a conduta administrativa deve se pautar, sempre, pelo postulado da indisponibilidade do interesse público e, em especial, pela proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da Administração Pública, conforme preleciona o art. 1º, caput, da Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

(...)

O art. 2º, da Lei 9.784/99, normatiza que:

“A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”

(...)

Extrai-se daí, a exemplo do que se vê no tratamento diferenciado dispensado à Administração Pública e ao particular no tocante à rescisão contratual por descumprimento, nos termos do art. 77, 78 e 79 da Lei das Licitações, que o interesse público não pode ser desconsiderado, antes, deve ser preponderante no exame a respeito da pretensão de revogação da doação onerosa e da reversão do imóvel doado ao doador, a despeito de a natureza do contrato ser do Direito Privado.

(...)

Tais ponderações reforçam a assertiva de que a teoria do adimplemento substancial, acrescida das máximas da indisponibilidade do interesse público, da proteção dos direitos dos administrados e do melhor cumprimento dos fins da administração pública, deve ser observada no caso em comento, merecendo destaque, além do mais, a constatação de que o atraso na conclusão da obra decorreu de culpa exclusiva do Consórcio do Pari, responsável pela empreitada
, o que ensejou o início do processo de rescisão contratual pela Secretaria das Cidades, assim se inferindo também da matéria veiculada no “Olhar Direto” (“Governo rescinde contrato de obra da Copa atrasada há 2 anos e meio”), publicada em 3.3.2016 e juntada aos autos pelo próprio autor.

(...)

Em outras palavras,
não tendo sido caracterizado o inadimplemento ou a inexecução integral do encargo ajustado no contrato de doação, única hipótese possível para a revogação no caso em apreço, não há falar aqui em reversão do bem ao patrimônio do requerente
, impondo-se a improcedência do pleito, também não sendo correto, por isso, acolher o pleito de condenação do ente público à indenização do requerente por danos à sua imagem”.

Assim, caracterizada a ocorrência do adimplemento substancial do encargo, somada ao bem fundamentado juízo de ponderação nas máximas da indisponibilidade do interesse público, da proteção dos direitos dos administrados e do melhor cumprimento dos fins da administração pública e, ainda, remanescendo a destinação pública da obra, impõe-se a relativização da pacta sunt servanda para afastar a gravosa cláusula de reversão”
. Grifos originais.

Evidente, portanto, a ausência dos vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados genericamente pelo embargante, não merecendo acolhida os aclaratórios, notadamente por se revelarem manifestamente impugnativos ao acórdão embargado, intento esse incompatível com a via eleita.

Com efeito, o que se percebe das longas razões recursais é que o embargante tenta fazer com que o colegiado
redecida
a apelação, por não concordar com o seu desfecho.

Para o objetivo pretendido, porém, não tem serventia os embargos de declaração, ainda que interpostos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão efetivamente maculada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em sendo assim, uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso o embargante não se conforme com as normas e princípios utilizados para a solução da controvérsia recursal, com a valoração judicial das provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado, como parece ser o caso, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Por derradeiro, cumpre enfatizar que mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível que sejam demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta.

E, de qualquer forma, nos moldes do art. 1.025 do CPC
, a mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária com vistas à admissão dos recursos às instâncias superiores (prequestionamento ficto), veja-se:

“Art. 1.025. Considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Grifei.

Destarte,
“
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria no caso de o Tribunal Superior entender pela existência de omissão, obscuridade ou contradição
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0511.15.001161-3/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por José Carlos Correa Ramos, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022